Tribunal: TJDFT
Processo: 0702493-33.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DANO QUALIFICADO. DESOBEDIÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. AGITAÇÃO EMOCIONAL. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO MAIS BENÉFICO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal) e desobediência (art. 330, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de dano qualificado ao patrimônio público e desobediência, bem como se a dosimetria da pena e o regime inicial fixados na sentença comportam reforma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório idôneo para fundamentar o édito condenatório, quando harmônicos com os demais elementos de prova e ausente contraprova capaz de infirmá-los.
4. O crime de desobediência possui natureza formal, consumando-se com o descumprimento consciente de ordem legal emanada de funcionário público competente no exercício da função, sendo suficiente o dolo genérico, que não se afasta por meras alegações de exaltação emocional desacompanhadas de prova técnica.
5. O delito de dano qualificado ao patrimônio público prescinde de finalidade especial de causar grande prejuízo, bastando a direção consciente da conduta à deterioração do bem, circunstância evidenciada quando o agente, já custodiado, danifica deliberadamente o interior de viatura policial.
6. Adequada a fixação do regime inicial semiaberto quando, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos, o réu seja reincidente e ostente maus antecedentes, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, c/c art. 59, ambos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 69, caput, 163, parágrafo único, inciso III, e 330; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 19; Código de Processo Penal, art. 386, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 773.614/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 22/05/2023; TJDFT, Acórdão 1980549, 0707127-09.2024.8.07.0010, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 2072078, 0710916-09.2025.8.07.0001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025.